Tribunal: TJDFT
Processo: 0740267-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0740267-69.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) AGRAVANTE: AEROTECH DO BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA. AGRAVADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, SECRETARIO DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA E DA PAZ SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Apesar de a 8a Procuradoria de Justiça Cível ter sido o órgão ministerial que se manifestou anteriormente neste processo, a atribuição do Ministério Público para atuar em feitos de competência do Conselho Especial é da Procuradoria Geral de Justiça, conforme, inclusive, salientado na manifestação ministerial de ID 40157408 do processo associado (autos no 0742283-93.2021.8.07.0000). Assim, defiro o requerimento de ID 43070889. Dê-se nova vista dos autos à Procuradoria de Justiça para adequação na distribuição interna e manifestação no prazo legal. Brasília-DF, 1 de fevereiro de 2023. ANA CANTARINO Relatora